Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-18.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE DIMINUIÇÃO SOBRE A PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.
2. Quantidade de dias-multa readequada de acordo com os mesmos parâmetros legais e jurisprudenciais incidentes ao caso, de forma a manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.
3. Sendo o réu primário, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena superior a 4 (quatro) anos e que não excede 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.
4. Presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, cabível a sua manutenção até o trânsito em julgado ou até demonstrada a insubsistência dos motivos ensejadores de sua aplicação, mediante a alocação do preso em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena. Precedentes TJDFT e STF.
5. Mantida a segregação cautelar do réu, determina-se a imediata adequação da medida para que se compatibilize com o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, procedendo-se à alocação do condenado em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, onde deverá cumprir a prisão preventiva.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada,